Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727349-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE OPUCHKEWITCH AGRAVADO: HELTON SOUZA QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Simone Opuchkewitch contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0004841-73.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e avaliação, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por HELTON SOUZA QUEIROZ, em desfavor de MARCELO DONATO FERREIRA. A parte exequente ajuizou ação monitória tendo como objeto o contrato de confissão de dívida no valor de R$ 100.000,00, que seriam pagos em 34 parcelas de R$ 3.050,00. A demanda foi julgada procedente, razão pela qual foi desencadeada a fase de cumprimento de sentença. Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da parte executada, sem êxito. Logo, foi determinada a penhora do imóvel descrito no documento de ID no 69019211 por determinação do TJDFT em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0739756-08.2020.8.07.0000. Posteriormente, foi realizada a avaliação do aludido bem. Desse modo, foi realizada a intimação da parte executada e de seu cônjuge/convivente, SIMONE OPUCHKEWITCH, acerca da penhora e avaliação do supramencionado imóvel. SIMONE OPUCHKEWITCH, na qualidade de terceira interessada, apresentou a impugnação à penhora de ID no 129636818. Preliminarmente, alega sua ilegitimidade por não ter configurado no polo passivo da demanda na fase de conhecimento. No mérito, assevera que a penhora deve ser desconstituída, uma vez que o imóvel penhorado é de sua propriedade, motivo pelo qual os bens do cônjuge/companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar, o que não restou demonstrado nos presentes autos. Ademais, aduz que o imóvel penhorado é bem de família, tendo em vista que é a única residência de propriedade da terceira interessada. A parte exequente se manifestou acerca da referida impugnação, rechaçando as argumentações da parte executada. É o relato do necessário. Decido. No que diz respeito à suposta ilegitimidade de SIMONE, razão não lhe assiste, bem como não existe prejuízo ao contraditório e a ampla defesa. Em que pese a terceira interessada tenha mencionado que não fez parte do processo de conhecimento e por essa razão não teria legitimidade para responder pelos débitos por força do artigo 506 e 508 do CPC, temos que o Código Processo Civil trouxe regra específica a respeito do tema, qual seja, o artigo 790, inciso IV do CPC, in verbis: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; No mais, o artigo 674, §2o, inciso I, Código de Processo Civil, disciplina que o cônjuge, não sendo parte no processo, pode nele intervir na defesa de seus bens, por meio de embargos de terceiros. A impugnação à penhora de bem imóvel na qual se pretende garantir a defesa à quota-parte pertencente ao cônjuge deve ser manejada pela via própria dos embargos de terceiro, conquanto demanda a comprovação do vínculo com a parte executada e que o débito buscado pelo exequente não se reverteu em benefício da família. A questão, portanto, passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que, a priori, não admite a inauguração de fase instrutória No mais, compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade pela obrigação. Ademais, cabe frisar que a união estável de SIMONE e do executado durante o negócio objeto dos autos é incontroversa, uma vez que há, nos autos, declaração em documento público de ID no 69019209 que comprova que as partes desde 18/04/2012 viviam em união estável. No que se refere a alegação de que o imóvel é impenhorável por ser bem de família, razão não assiste a terceira interessada, visto que Lei no 8.009/1990 estabelece como requisito da impenhorabilidade que o imóvel seja destinado para a moradia do ente familiar e que seja o único bem, todavia, a parte não comprovou nenhum dos requisitos exigidos em lei. SIMONE declarou expressamente residir em Curitiba ao passo que resta mais que comprovado que o imóvel não é utilizado como moradia do ente familiar, também não restou comprovado que o imóvel é utilizado para locação e que a renda do aluguel seja utilizada para custear sua moradia, vez que o imóvel não possui nenhuma construção, tampouco foi apresentado contrato de locação que comprove a alegação feita Por fim, a terceira interessada não comprovou que possui como único bem o imóvel penhorado, o que deveria ser comprovado através de certidão negativa de imóveis emitida pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e do Estado do Paraná, além de declaração de imposto de renda dos últimos exercícios que conste a ausência de bens. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e avaliação. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial para designação de data para o ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos nos termos do art. 885 do CPC e seguintes.” Discorre o Agravante, em suma, que o Exequente, ora agravado, ajuizou ação monitória tendo por objeto contrato de confissão de dívida no valor de R$ 100.0000,00 (cem mil reais), de deveria ser pago em 34 (trinta e quatro) parcelas mensais de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). Narra que na fase de cumprimento de sentença o Executado foi intimado por edital, contudo, permaneceu inerte e teve início a fase de expropriação, com infrutíferas tentativas de localização de bens em seu nome, razão pela qual foi requerida a expropriação de bens da sua ex-companheira. Sustenta a Agravante que, na qualidade de terceira interessada, nunca foi citada no processo, e a citação somente ocorreu em nome de Marcelo Donato, por meio de edital. Assevera que a prescrição do contrato de confissão de dívida em relação à Agravante se encontra prescrito, pois já se passaram mais de 10 anos da sua assinatura, ou seja, o dobro do prazo previsto em lei. Ressalta que o artigo 206, § 5o, do CPC prevê a prescrição quinquenal de contratos, e nunca foi interrompido o prazo em relação à Agravante. Argumenta que se considerasse eventual citação do Executado para a contagem do prazo prescricional contra a Agravante, a dívida estaria igualmente prescrita, porque o termo de confissão de dívida foi assinado no dia 25.5.2012, e a citação ficta do Executado se deu na data 24.8.2018, cerca de 6 anos e 3 meses depois. Alega sua ilegitimidade passiva. Afirma que não pode sofrer constrição em seu patrimônio no cumprimento de sentença de processo em que não figurou como parte, e que, nos termos dos artigos 506 e 507 do Código de Processo Civil, a sentença proferida no processo de origem não pode prejudicar terceiros. Salienta, ainda, a inexistência de nexo causal entre o documento que originou a ação monitória e o suposto benefício da entidade familiar. Por fim, informa que a Terracap ajuizou Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0742646-14.2020.8.07.001) para o pagamento das parcelas em atraso, utilizando como título executivo a escritura do imóvel, assim, considerando que a dívida em questão é propter rem e goza de preferência sobre o imóvel, não é possível prosseguir com a alienação. Pede a suspensão do processo de origem, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a prescrição ou a ilegitimidade da Agravante. Alternativamente, requer que seja acolhida a tese de ausência de nexo causal entre o documento que originou a ação monitória e o suposto benefício da entidade familiar. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38379788). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial à Agravante e pode comprometer o resultado deste recurso. Ocorre que as matérias arguidas pela ora Agravante são de ordem pública e podem ser objeto de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, considerando que a espera pelo julgamento poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora